Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-49.2023.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por Itaú Unibanco S/A contra o Município de Itupeva, visando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por cobrança de ISSQN sobre rubricas não tributáveis. Pedido de anulação dos débitos fiscais e extinção da execução fiscal. Sentença julgou

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por Itaú Unibanco S/A contra o Município de Itupeva, visando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por cobrança de ISSQN sobre rubricas não tributáveis. Pedido de anulação dos débitos fiscais e extinção da execução fiscal. Sentença julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da Certidão de Dívida Ativa e na incidência de ISS sobre serviços bancários.
III. Razões de Decidir
3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF, especificando a origem e natureza do crédito, permitindo a compreensão da cobrança.
4. A incidência de ISS sobre serviços bancários é legítima, conforme interpretação extensiva da lista de serviços da LC 116/2003, em consonância com a jurisprudência do STJ e STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A CDA que atende aos requisitos legais não é nula. 2. É legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários conforme interpretação extensiva da lista de serviços.
Legislação Citada:
CTN, art. 202; LEF, art. 2o, § 5o; LC 116/2003, art. 1o, § 4o; CF/1988, art. 146, III; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 424; STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon; STF, RExtr. no 784.439-DF, Rel. Min. Rosa Weber